Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703553-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: REGINALDO AGUIAR SALES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO No 28.195/2007. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. SÚMULA 603. CANCELADA. ENDIVIDAMENTO. COTEJO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE. NÃO VERIFICADO. 1. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 2. A Súmula 603 do STJ, que apresentava o seguinte teor: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual foi cancelada na ocasião do julgamento do Resp 1.555.722/SP realizado em 22 de agosto de 2018. 3. O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.584.501/SP (DJe 13/10/2016), consignou que a matéria relativa a empréstimos “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje”. 4. Com a constitucionalização do direito civil, o princípio da autonomia privada deixa de ser tido como absoluto e passa a ser lido a partir da nova tábua axiológica que condiciona todo o sistema jurídico por meio da consagração de princípios como o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva, e, especialmente, o da dignidade da pessoa humana. 5. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatada, de plano, indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 6. O princípio da autonomia da vontade somente deve ser mitigado quando o endividamento da parte afeta a sua subsistência, e tem o condão de ofender os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, situação não verificada no caso dos autos. 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421, do Código Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando violação à função social do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que tanto os contratos de mútuo celebrados sob a modalidade de consignação em folha de pagamento, como aqueles firmados sob a forma de débito em conta corrente, devem ser limitados em 30% (trinta por cento) da sua renda líquida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 421 do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/10/2019) (g.n.). Em relação à indicada afronta ao artigo 1o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "Não cabe a este Superior Tribunal, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder a eventual verificação de violação a princípio ou a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre referida matéria, nos termos do que dispõe o art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. (EDcl no AgRg no REsp 1829502/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009